Tribunal: STF
Processo: ARE 1426876
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fls. 13-14, Doc. 13):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXECUÇAO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. 



    1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, na qual foi reconhecido o direito a reposição de expurgos inflacionários do Plano Verão de 1989, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses postos em juízo.



    2. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica, indistintamente, a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio, corno ocorre, no caso em análise.



    3. Assim, encontrando-se a sentença recorrida em desacordo com o entendimento consolidado no STJ, sua cassação é medida que se impõe, restando prejudicado o Recurso Adesivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO DO BRASIL S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXI, XXXVII e LIII; e 92, § 2º, da CF/1988. 



    Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral da matéria no RE 591.797/SP, Tema 265 (Doc. 25, fl. 5). 



    Quanto ao mais, defende a ilegitimidade das entidades associativas (no caso o IDEC) (Doc. 25, fl. 14), bem como a ofensa ao juízo natural e à extensão de seus julgados, tendo em vista que o TJGO “chamou para si” a competência para cumprimento de sentença que tramitou no TJDFT (Doc. 25, fl. 15). 



    Nessa linha, argumenta que “a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF não beneficia os poupadores com contas fora do Distrito Federal, haja vista a limitação da abrangência da sentença coletiva à competência territorial do órgão prolator – Tribunal de Justiça do Distrito Federal” (Doc. 25, fl. 15). 



    Ao fundamento de que “os efeitos erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que prolatou”, conclui que “os efeitos da sentença coletiva proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil, e que tramitou perante o Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, estão adstritos aos poupadores domiciliados no Distrito Federal” (Doc. 25, fl. 19). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 282/STF, tendo em vista a ausência de prequestionamento da matéria (Doc. 33).



    No Agravo (Doc. 39), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à preliminar de suspensão do processo, no julgamento do ARE 842.037, DJe de 20/2/2015, já transitado em julgado, o ilustre Min. ROBERTO BARROSO esclareceu que o sobrestamento determinado nos autos do RE 591.797-RG (Tema 265) não atinge os processos em fase de execução. Confira-se: 



    “Cabe ressaltar, por fim, que não é o caso de sobrestamento do presente processo, tendo em vista que, apesar de o Supremo Tribunal Federal, ao analisar os REs 591.797 e 626.307, haver reconhecido a repercussão geral da questão relativa à direito adquirido dos poupadores às diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, o Ministro Dias Toffoli, Relator do feito, determinou o sobrestamento dos “processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF”. Esclareceu também Sua Excelência que “não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas” (grifo nosso). 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Além disso, quanto à suposta violação aos arts. 5º, XXI, XXXVII e LIII; e 92, § 2º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 796.473-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 715), afastou a repercussão geral da matéria relativa aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Veja-se a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.”



    Da mesma forma, no que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, nos autos do ARE 901.963-RG (Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), afastou a repercussão geral da questão (Tema 848), em acórdão assim ementado:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente